Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. ÒNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. BRIGA ENTRE CONDÔMINOS. AGRESSÃO FÍSICA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA DA TESE ALEGADA PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral. Em suas razões, assevera que o recorrido é litigante habitual, possui desavença de longa data com o recorrente e encaminha e-mails ameaçadores ao condomínio, no qual o recorrente é síndico. Sustenta inexistir dano moral a ser indenizado, pois houve ofensas de ambas as partes, mas não houve agressão física. Quanto aos fatos discorridos na inicial, argumenta que confraternizava com sua família no salão de festas, ainda no horário permitido pelas normas condominiais, quando o recorrido, embriagado e com lata de cerveja na mão, resolveu registrar reclamação no livro de ocorrências do condomínio, além de passar a gritar próximo ao hall de entrada que o síndico (recorrente) era ladrão, desonesto e picareta. Afirma ter-se iniciado uma discussão acalorada, tendo havido insultos recíprocos, mas em nenhum momento houve agressão, pois logo foram apartados. Por terem sido recíprocas as ofensas, sustenta inexistir dano moral a ser reparado. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16557745-16557748). Contrarrazões apresentadas (ID 16557753).
III. A teor do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela parte autora.
IV. No caso dos autos, restou incontroverso que as partes se envolveram em uma briga no hall do Condomínio Residencial Park Style no dia 25/08/2017. Como prova dos fatos por ele alegados, o recorrido juntou Boletim de Ocorrência policial (ID 16557689), no qual narrou que a parte recorrente lhe desferiu dois socos no tórax, arremessando-os contra a parede. A alegação encontrou conforto no laudo de exame de corpo de delito (ID 16557690), onde se constatou a existência de “equimose violácea em cotovelo direito associado a escoriação em placa”.
V. De outro ângulo, consta na ocorrência policial que no local há câmera que teria registrado o fato. O recorrente, como síndico do condomínio, teria fácil acesso às imagens daquele dia, que poderiam comprovar sua versão dos fatos, porém nada juntou aos autos. Também não produziu prova testemunhal que pudesse comprovar a alegada inexistência de agressão física. À míngua de provas que possam amparar a tese alegada pela parte ré, não merece reparo a sentença que a condenou a reparar o dano moral decorrente de sua conduta (CC, art. 186 e 927).
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.